Tribunal: STF
Processo: ARE 1567106
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 57, p. 1) 



“RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA. PREVISTA EM NORMA COLETIVA. DISPENSA OBSTATIVA DO EXERCÍCIO DE UM DIREITO. A jurisprudência desta Corte manifesta entendimento de que a exigência de comprovação do tempo de serviço não pode ser interpretada como condição absoluta para aquisição do direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva. Com efeito, constatado que o trabalhador estava próximo de se aposentar, não é razoável retirá-lo da proteção conferida pela norma coletiva sob a simples justificativa de que não cumpriu prazo para apresentar a documentação necessária à comprovação do direito, seja porque desvirtua a finalidade da própria norma, de resguardo ao emprego do trabalhador que se aproxima da aposentadoria, seja porque imputa ao trabalhador o ônus por eventual atraso na entrega de documentos em posse de terceiros, em especial de órgão públicos. A propósito, a tese da dispensa obstativa - despedida feita com o objetivo de impedir a aquisição de um relevante direito - é claramente acolhida pela jurisprudência desta Corte Superior, configurando-se como abuso de direito do empregador (art. 129 do CCB). No caso dos autos, ficou incontroverso que a situação contratual e previdenciária do Reclamante satisfazia, no momento da dispensa, o pressuposto temporal necessário à aquisição da estabilidade pré-aposentadoria prevista na norma convencional. Contudo, a Corte de origem reputou lícita a dispensa do Obreiro sem justo motivo, em vias de se aposentar, considerando que ele não cumpriu o requisito da comunicação prévia ao Empregador. A partir do quadro fático descrito no acórdão regional, forçoso reconhecer que a ruptura contratual impediu ilicitamente o Autor de adquirir o direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista no instrumento normativo. Recurso de revista conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República, bem como ao tema 1.042 da repercussão geral.



    Alega-se, em síntese, que (eDOC 56, pp. 12-15):



    “o reclamante, ora recorrido não preencheu com os requisitos previstos em norma coletiva para ter direito à estabilidade pré-aposentadoria, e assim não faz jus à estabilidade pré-aposentadoria. 



    Ademais, cumpre a recorrente ressaltar que o Ilustre Ministro a quo jamais poderia deixar de aplicar a Norma coletiva em sua totalidade, pois quando houve a negociação entre as entidades sindicais, ambos sindicatos optaram em criar o benefício da estabilidade pré-aposentadoria, e determinaram que o empregado que estivesse em vias de se aposentar deveria informar o empregador, bem como lhe entregar toda a documentação pertinente.



    A aplicação de apenas um trecho da Norma Coletiva, como feito pelo juízo a quo, afronta diretamente o previsto no art. 7º, XXVI da CF, que privilegia os resultados das negociações coletivas.



    (...)



    Ademais, o argumento empossado no acórdão proferido, de “que a exigência de comprovação do tempo de serviço não pode ser interpretada como condição absoluta para aquisição do direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva”, também não merece prosperar, pois em recente julgado proferido pelo C. STF, foi declarado válida a Norma Coletiva que reduz direitos trabalhistas.



    Excelências, conforme a tese jurídica fixada pelo tema 1.046 que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas”, também é constitucional a norma coletiva que cria direito (estabilidade pré-aposentadoria) e que estabelece as regras para que este seja gozado (comunicação prévia da empregadora com a entrega de documentos que comprovam que o empregado está em período pré-aposentadoria).”



    O Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso, ante o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como entendeu tratar-se de matéria divergente ao tema 1.046 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 57, pp. 17-18):



    “afasta-se a questão levantada em sustentação oral, em sessão de julgamento, pela ilustre procuradora da Reclamada, quanto ao exame da estabilidade pré-aposentadoria prevista na CCT 2019/2020 à luz da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/2019 que modificou, de forma significativa, os requisitos para concessão de aposentadoria do regime geral de previdência social. Isto porque, a implementação, pelo empregado, das condições para o reconhecimento da estabilidade pré-aposentadoria prevista no instrumento coletivo – e limitada ao tempo faltante para a aposentação, respeitado o período máximo previsto na CCT 2019/2020 – deve estar demonstrada no momento da dispensa e, portanto, com base na legislação vigente à época da rescisão contratual (19/07/2019).



    Assim, conforme destacado alhures, ficou incontroverso que a situação contratual do Reclamante, ao tempo da dispensa, satisfazia o pressuposto temporal necessário à aquisição da estabilidade pré-aposentadoria prevista na norma convencional.



    Contudo, a Corte de origem reputou lícita a dispensa do Obreiro sem justo motivo, em vias de se aposentar, considerando que ele não cumpriu o requisito da comunicação prévia ao Empregador.



    A partir do quadro fático descrito no acórdão regional, forçoso reconhecer que a ruptura contratual impediu ilicitamente o Autor de adquirir o direito à estabilidade pré-aposentadoria prevista no instrumento normativo.



    Pelo exposto, e como consequência do conhecimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, DOU-LHE PROVIMENTO, no mérito, para, declarando a nulidade da dispensa obstativa à aquisição do direito à estabilidade pré-aposentadoria, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que julgue o recurso ordinário interposto pela Parte Reclamante como entender de direito. Mantido o valor da condenação para fins processuais”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que o descumprimento do requisito da comunicação prévia ao Empregador não justifica o afastamento do direito previsto no instrumento normativo, tendo em vista que houve satisfação do pressuposto temporal necessário à aquisição da estabilidade pré-aposentadoria expressa na norma convencional. Por esta razão, foi dado provimento ao recurso de revista, sem que houvesse declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas tão somente a interpretação e aplicação da norma.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da aquisição da estabilidade pré-aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito à interpretação e à aplicação de acordo coletivo, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . INTERVALO INTERJORNADA . DESCUMPRIMENTO. HORAS EXTRAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1046 DA RG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    5. Ausência de aderência estrita ao Tema 1.046, uma vez que não se trata de invalidação de norma coletiva. O Tribunal de origem se limitou a reconhecer o direito do reclamante ao recebimento de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornada de onze horas previsto no artigo 66 da CLT.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1537063-AgR, de minha relatoria, Plenário, julgado em 16.05.2025, publicado em 11.06.2025).”



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO DO TRABALHO. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário que versa sobre o Acordo Coletivo de Trabalho prevendo o regime de trabalho 4x4, trabalhados em turnos de 12 (doze) horas, seguidos por 4 (quatro) dias de descanso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Definir se o Tribunal Superior do Trabalho divergiu da tese fixada no Tema 1046 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Tribunal de origem não divergiu da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral, no qual assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



     Em verdade, o acórdão recorrido apenas compreendeu não terem sido respeitadas as cláusulas do ACT, que previam o regime de trabalho 4x4. 



    Assim, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria imprescindível a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    Embargos de Divergência a que se dá provimento a fim de negar seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa.



    (ARE 1222633 AgR-segundo-EDv, Relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 24.02.2025, publicado em 13.03.2025).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente